Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência, consistente no restabelecimento do auxílio transporte à servidora.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o direito da autora de ter restabelecido o auxílio-transporte, no valor mensal médio de R$5.236,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, que indeferiu a tutela de urgência para que o Distrito Federal restabeleça o auxílio transporte à servidora.
A agravante sustenta que o agravado suspendeu o benefício que a autora recebia desde junho/2002, sob a alegação de descumprimento dos requisitos necessários para a sua percepção, sem especificar quais requisitos foram descumpridos.
DECIDO.
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).
Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos legais para amparar o pedido formulado, notadamente porque a parte contrária não exerceu o direito ao contraditório.
Outrossim, os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, evidenciando a necessidade da instrução probatória.
Por conseguinte, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para as contrarrazões.”
4. Contrarrazões apresentadas, pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto a fase instrutória não foi concluída, importando destacar que a via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância.
6. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________